Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736958-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASCASAS TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, ROBERTO ALVES LAS CASAS, EDILENE MOREIRA LAS CASAS, PEDRO ALVES LASCASAS, ROSEMARY DE CARVALHO ALVES LASCASAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora